Tribunal: TJMT
Processo: 1025431-36.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025431-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar, Edital, Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), AVOX PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 40.678.890/0001-00 (AGRAVANTE), ANNE CAROLINA DA COSTA - CPF: 037.977.301-52 (AGRAVANTE), ERIKS MATOS DA SILVA - CPF: 048.871.351-06 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - CNPJ: 04.217.362/0001-90 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANNE CAROLINA DA COSTA - CPF: 037.977.301-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ERIKS MATOS DA SILVA - CPF: 048.871.351-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO –
PREGÃO ELETRÔNICO TIPO MENOR PREÇO
– VERIFICAÇÃO DE
INE
XEQUIBILIDADE DA PROPOSTA –

LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
–
DECISÃO FUNDAMENTADA
–
DECISÃO
MANTIDA.

1.
Hipótese em que, em análise
de cognição sumária
, não
se
vislumbr
am
razões para
suspender
a
decisão administrativa de
desclassificação da
parte
agravante, visto que
devidamente fundamentada.

2
.
V
erificada a ausência dos requisitos legais, a manutenção do indeferimento da liminar vindicada é medida que se impõe.

3. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
AVOX PUBLICIDADE LTDA

contra
decisão proferida pelo
j
uízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
(MT)
que, nos autos do
m
andado de
s
egurança n. 1009461-79.2023.8.11.0037, indeferiu o pedido liminar consubstanciado na
suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado para possibilitar
su
a habilitação no certame.

A parte agravante
sustenta,
em síntese
, que a alegação de
“
preços inexequíveis
”
é o último expediente do licitante perdedor quando busca reverter o resultado da licitação cuja proposta vencedora não conseguiu superar.

Alega que não se verifica no
e
dital nenhuma vedação à concessão de benefícios aos prestadores de serviço. Ademais, ainda que a agravante conceda benefícios além dos obrigatórios e mesmo que as estimativas tenham sido a maior, o valor por ela proposto continua sendo o menor.

Argumenta que a atuação da Administração Pública, no presente caso, fere o
p
rincípio da
c
oncorrência, além de representar abuso de autoridade.

Nesses termos
, requer
eu
a concessão do efeito ativo ao
r
ecurso interposto para suspender a eficácia da decisão agravada e, ao final, a concessão da tutela requerida.

O pedido de concessão do efeito ativo recursal foi indeferido no Id.
190438164
.

A parte agravada não apresentou resposta ao recurso (Id.
201082162
).

O órgão ministerial se manifestou no Id.
204841173
, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

c
uida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
AVOX PUBLICIDADE LTDA contra decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1009461-79.2023.8.11.0037, indeferiu o pedido liminar consubstanciado na
suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado para possibilitar sua habilitação no certame.

Pois bem.

Por meio do mandado de segurança impetrado na origem
–
autos n.
1009461-79.2023.8.11.0037
–,
a parte impetrante/agravante
Avox
Publicidade
Ltda
aponta suposto ato coator
atribuído ao Pregoeiro do Município de Santo Antônio do Leste/MT, diante de sua desclassificação em certame por apresentar preços inexequíveis.

O pregão foi instaurado,
ainda sob a vigência das Leis n. 8.666/93 e 10.520/2002
, para
a futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviço de publicações em avisos de licitação e atos públicos de interesse da Prefeitura de Santo Antônio do Leste (MT),
em jornal diário de grande circulação no Estado de Mato Grosso, Diário Oficial do Estado D.O.E. e Diário Oficial da União (D.O.U.), à medida que se fizer necessário tornar público tais atos.

O
mandamus
está
fundamentado
basicamente na alegação de que a desclassificação da
parte
impetrante no certame se deu
por preço inexequível, sendo a proposta mais vantajosa.

Em análise dos autos
na origem
, destaco os seguintes trechos registrados nas razões de decidir pelo d. juízo
a
quo
e
que resultaram na não concessão da tutela de urgência na hipótese
(Id.
132357405
)
:

“
[...]
.

Da análise dos autos, bem como do entendimento jurisprudencial, verifico, em juízo de cognição sumária, que não restou demonstrada a violação a direito líquido e certo da parte impetrante, não havendo prova pré-constituída de que inabilitação pela inexequibilidade de sua proposta foi indevida, devendo ser respeitada a manifestação da vontade da Administração Pública, a qual possui presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, razão pela qual entendo que o conjunto de dados a respeito da situação atacada é insuficiente para a concessão do pleito liminar.

[...]

Desse modo, entendo que no caso dos autos não estão presentes os requisitos exigidos para o deferimento da liminar.

Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.

[
...]
”
.

Com efeito
,
imperioso registrar que
o edital de licitação é lei entre as partes no certame, devendo ser criteriosamente observado, não havendo espaços, ness
e

ponto
, para a discricionariedade do administrador.

No caso,
verifico que no Edital de Licitação –
Pregão Eletrônico n. 010/2023
–, do Município de Santo Antônio do Leste
(MT)
, em sua seção X, subitem 10.6.1, consta o seguinte:

“
SEÇÃO X - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA (...) 10.6.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão. 10.6.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada
diligencia
,
na forma do §3º do art. 43 da Lei º 8.666/93, para efeito de comprovação da sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre procedimentos

“

Nesse sentido,
em julgamento do recurso administrativo
, a autoridade apontada coatora registrou que (Id. 187768687 – Pág. 05):

“
Quanto à licitante AVOX PUBLICIDADE LTDA, os documentos apresentados demonstram que a proposta contém preços abaixo do mercado, com valores inferiores ao custo mínimo e tabelado para publicação no
D.O.
U, que é de 38,92 (trinta e oito reais e noventa e dois centavos) por centímetro.
Desta forma, a proposta da licitante a levaria ao prejuízo, com grandes chances de pedido de reequilíbrio econômico do contrato, conforme explicitado acima
”
.

[sem destaque no original].

O art. 48, da Lei n
.
8
.
666/93 (Lei de
Licitações em vigência quando da publicação do edital em análise
) é
claro ao dispor que:

“Art. 48. Serão desclassificadas:

[...].

II -
propostas
com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente
inexequíveis
, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação
”
.

Vê-se, portanto, que
não basta que a empresa licitante oferte o menor preço, faz-se necessário que demonstre a capacidade de praticá-lo, sob pena de colocar em risco a execução do contrato, prejudicando a Administração Pública.

Da análise dos autos,
conclui-se em
juízo de cognição sumária, que não restou demonstrada a
alegada
violação a direito líquido e certo da parte impetrante,
mormente que

a
inabilitação pela inexequibilidade de sua proposta foi indevida
.

“MANDADO DE SEGURANÇA
–
REEXAME NECESSÁRIO
–

APELAÇÃO
–
LICITAÇÃO
–
MENOR PREÇO
–

VERIFICAÇÃO

DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
SENTENÇA MANTIDA.

1. O art.48, inciso II da Lei nº 8.666/93 prevê que, na licitação, devem ser desclassificadas as propostas com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove
que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.

2. A decisão administrativa que pretende afastar a inexequibilidade de uma proposta, não

pode ser fundamentada de forma genérica. Ao contrário, só será considerada minimamente fundamentada se abordar de que forma e quais são os documentos apresentados na proposta que comprovam que os

custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato.

(TJ-MG - AC: 10629180013423001 MG, Relator: Jair Varão
, Data
de Julgamento: 09
.
5
.
2019, Data de Publicação: 14
.
5
.
2019)
.

[sem destaque no original].

Sendo assim, tenho que a insurgência recursal para reformar a decisão
que indeferiu o pedido de concessão de
liminar
não
comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024